Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO DO PROCESSO EM PRAZO RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos servidores do Distrito Federal, ora recorrentes, em face da sentença que julgou “a) procedente o pedido para condenarem os réus a pagarem as quantias indicadas no ID 185970804, a título de indenização por dano material; com correção pela Taxa Selic desde a data que deveriam ter sido pagas; b) improcedente o pedido de compensação por dano moral”.
3. Os recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de responsabilidade civil do Estado a ensejar reparação por danos materiais ao servidor, uma vez que o processo de aposentadoria tramitou regularmente e em tempo razoável até a efetiva conclusão.
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. O artigo 49 da Lei no 9.784/99, também conhecida como Lei de Procedimento Administrativo, estabelece que a Administração Pública Federal tem o prazo de 30 dias para decidir um processo administrativo após a conclusão da instrução. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias, desde que seja motivada expressamente.
6. No caso, o autor/recorrido requereu em 24/12/2018 a concessão de aposentadoria voluntária, ante o preenchimento dos requisitos legais do artigo 3o, I, II, III e parágrafo único da EC no 47/2005 (ID 63348083, pág. 1-3). O primeiro despacho para a instrução do processo foi proferido na mesma data do pedido (ID 63348083, pág. 7) e, após a regular instrução processual, a aposentadoria foi publicada em 05/09/2019 (ID 63348083, pág. 23).
7. O ato administrativo de concessão de aposentadoria é complexo e depende da análise minuciosa de pressupostos que podem impactar na aposentadoria, como contagem de tempo de serviço, indenizações, licenças médicas, licenças prêmios adquiridas e gozadas, dentre outros. Com efeito, desde o pedido formulado pelo servidor foram realizadas diversas diligências e juntados diversos documentos, os quais foram produzidos em diversos setores do órgão empregador.
8. Outrossim, o servidor recebe abono de permanência desde julho/2019 (ID 63348085, pág. 5), ocasião em que foi reconhecido o seu direito à aposentadoria no processo administrativo (ID 63348083, pág. 16), fato que é confirmado pelo servidor e o termo inicial dessa verba não é impugnado. Ademais, após a implementação da referida vantagem no contracheque do autor, a sua aposentadoria foi publicada dois meses depois, em 05/09/2019 (ID 63348084).
9. Nesse contexto, não foram preenchidos os requisitos legais para reconhecer a responsabilidade civil da Administração Pública, porquanto o autor/recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar omissão, má prestação ou demora injustificada na conclusão do processo, notadamente porque a tramitação perdurou por 9 (nove) meses, prazo que é razoável, em face da complexidade do ato de aposentadoria. E importa destacar que o servidor permaneceu trabalhando nas suas atividades durante o trâmite do processo administrativo, evidenciando que não sofreu perda patrimonial, uma vez que todas as verbas devidas no período foram recebidas, assim como o abono de permanência. No mesmo sentido: acórdão no 1885490, 07023150320248070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data do julgamento: 01/07/2024, publicado no DJE: 10/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1901961, 07160215320248070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJE: 16/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.